Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700697-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANSELMO WEBER STEFFANELLO, DANILO LUIZ STEFFANELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum (processo no 0734877-81.2022.8.07.0001), que tem como exequente DANILO LUIZ STEFFANELLO e ANSELMO WEBER STEFFANELLO. A decisão agravada, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença: a) reconheceu a inexistência de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central; b) rejeitou a preliminar de incompetência territorial, e c) fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública (ID 142506146): “Danilo Luiz Steffanello e Anselmo Weber Steffanello requereram a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Sustenta que haviam emitidos Cédula Rural Pignoratícia No 88/00132-6 e 89/00075-7, com vencimento em junho de 1990 e, portanto, têm direito a receber a diferença conforme o julgado. Citado, o Banco do Brasil apresentou resposta. Aduziu a necessidade de litisconsórcio com a União Federal e Banco Central – réus na mencionada ação e fez chamamento ao processo: Assim, tem-se que a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). O conceito de solidariedade é extraído do art. 264, do Código Civil: “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”. Assim, por força da solidariedade estabelecida no acórdão que vem prevalecendo, revela-se pertinente o chamamento ao processo da União e do Banco Central, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC: “É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: [...] dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”. Com a introdução do processo sincrético (Lei no 11.232/05) e as peculiaridades das ações coletivas, surge a possibilidade do chamamento ao processo na fase de liquidação de sentença coletiva, uma vez que a apuração do quid debeatur e do quantum debeatur ficaram postergadas para essa fase do processo. A hipótese dos autos trata de liquidação do título judicial constituído solidariamente em desfavor do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil e, neste caso, constitui-se de verdadeira fase de natureza jurídica cognitiva, em extensão ao processo de conhecimento que fixou o an debeatur, mas diferiu a apuração do quantum debeatur para momento próprio.” Afirma a competência da justiça federal: “Conforme acima tratado, tem-se o chamamento ao processo como necessário, dada a responsabilidade solidária dos réus da ACP de origem, quais sejam, o Banco do Brasil S.A., a União Feral e o Banco Central do Brasil, em face da presente liquidação. Ora, para que seja atinente ao texto constitucional e aos ditames do Código de Processo Civil, se fazem necessários os processamento e julgamento da presente liquidação, em sede competente a tratar de matérias que recaem ao âmbito Federal, quais sejam as que tratam o art. 109, I, CF”. Subsidiariamente alegou a competência da justiça estadual onde firmadas as cédulas conforme a praça de pagamento: “Caso superadas as preliminares anteriores, merece ser reconhecida a incompetência da Justiça do Distrito Federal, cabendo ser remetido o feito à instância Estadual, conforme praça/emissão de pagamento indicada nos títulos questionados. Assim sendo, os autores residem no Taquari/MT e, apesar de o Banco do Brasil ter sede em Brasília, os negócios jurídicos representados pelas cédulas rurais foram celebrados naquele Estado. Portanto, aplicável a regra da alínea b, do inciso III, do artigo 53 do CPC, com o necessário o declínio da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca daquele Estado, é o que se requer.” Afirma a não incidência do CDC e a inépcia da petição inicial ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da lide. No mérito, aduz que "(...) nas cédula em discussão o autor faz jus ao diferencial, porém, parcialmente, visto que na operação houve pagamento parcial, pois, houve anistia/perdão de dívida a título de ABATIMENTO NEGOCIAL/CONCESSÕES. Assim, considerando que, embora a operação tenha sofrido a incidência da correção monetária de 84,32% em abril de 1990, houve pagamento parcial dos valores devidos. Ressalte-se, ainda, que houve novação da dívida, ou seja, a cédula 88.00132-6 foi transferida em 12/08/1991 para a op. 91/00419-5 ag. 0667-x, e a operação 88.00075-7 foi transferido para a op. 91/00418-7, ag. 0667-X, conforme demostra extrato, ora juntados." Sustentou a necessidade de realização de perícia e a apuração dos eventos ocorridos nas operações. Sobre os juros moratórios, disse que: “Existe controvérsia quando se considera que as execuções individuais de ações coletivas se distinguem da ação civil pública originária, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas na ação coletiva, e considerando o disposto no artigo 397, parágrafo único, do Código Civil15, os juros de mora devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. No processo coletivo, há uma dissociação entre os legitimados para sua propositura e os titulares do direito material. Assim, admitir que o termo inicial dos juros moratórios seja a citação na ação coletiva implicaria, sobretudo quando se tratar de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos disponíveis, em admitir a constituição em mora do devedor por terceiro que não é o titular do direito material, contrariando a ideia de mora ex persona. A sentença coletiva, nas demandas que envolvem direitos individuais homogêneos, é genérica, carecendo de posterior identificação, mediante processo com cognição ampla, do próprio titular do direito reconhecido (ou de seus sucessores) e do quantum a ele devido. Dessa forma, desconhecendo o devedor quem são os beneficiados pela sentença civil e a quantificação do direito de cada um, não há como se falar em retardamento injustificado no cumprimento da obrigação. Ou seja, o devedor não poderia purgar em momento anterior a sua mora, mesmo que quisesse. Não obstante, a questão restou decidida no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.370.899/SP e 1.361.800/SP, pela Corte Especial do STJ16, sessão de julgamento de 21.05.2014, na qual se definiu que o termo a quo dos juros moratórios na sentença coletiva são devidos desde a citação na ação coletiva originária17. Assim, requer que os juros de mora passam a ser contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva; Depois, teceu comentários a respeito da atualização monetária do débito: “Quanto à aplicação da correção monetária, a sentença coletiva foi clara ao determinar que os valores da diferença apurada deverão ser “[...] corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. A atualização deve incidir a partir do mês de abril de 1990, porquanto a condenação prevista no título judicial trata justamente de correção monetária no mês de março de 1990, não podendo incidir, concomitantemente, o valor principal, que consiste na diferença entre os índices aplicados (IPC e BTN-f), acrescido mais uma vez do próprio IPC, sob pena de enriquecimento indevido, defeso pelos artigos 884 e seguintes, do Código Civil. Diante do exposto, considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, sendo a sentença prolatada naquele foro, a abrangência nacional da sentença, desde já, requer-se sejam aplicados os índices de correção da tabela da Justiça Federal, conforme determinação na coisa julgada.” Os autores se manifestaram em réplica. É o breve relatório. Decido. I - Questões processuais pendentes. Competência. Litisconsórcio com a União e Banco Central. Chamamento ao processo. O Banco do Brasil foi condenado, solidariamente, juntamente com a União e o Banco Central. Se é solidária, o credor pode exigir de qualquer um dos devedores o total da dívida. E a legitimidade do réu decorre da circunstância de ter sido condenado, independente de cessões de crédito que tenha havido. Ademais, se foi proposta a liquidação apenas contra o Banco do Brasil, a Justiça Competente é a comum. A propósito, o nosso Tribunal tem decidido: “2. Não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais desse título judicial, razão pela qual o art. 516, II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva. 3. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e Banco Central. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1275214, 07100897420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A, o qual é parte legítima para figurar no feito. 4. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 5. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, do interesse e da competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 6. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu art. 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 7. Segundo o STJ, "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ". Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 8. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1288336, 07211632820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se trata de liquidação/ cumprimento provisório da sentença coletiva somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal, não há que se falar em competência da Justiça Federal. A União, entidade autárquica ou empresa pública federal não compõem o polo passivo, portanto cabe à justiça estadual processar e julgar o feito, sendo certo que muito embora o credor pudesse ter exercido sua pretensão no foro de seu domicílio, não há empecilho para que o faça no foro domicílio do réu, utilizando-se da regra geral prevista no art. 46 do CPC. Aliás, em caso semelhante, nesse sentido decidiu recentemente o egrégio TJDFT: 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ" - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista a opção pelo Distrito Federal, domicílio do réu, ora agravante, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. (Acórdão 1313174, 07398193320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é cabível, tampouco, o chamamento ao processo. Isso porque os réus já foram condenados solidariamente. Se um deles paga já tem, em seu favor, a decisão condenatória anterior, de sorte que basta cobrar a quota dos devedores solidários. Rejeito. Incompetência de foro. Invoca o réu a incompetência territorial com fundamento no art. 53, III, “b” do Código de Processo Civil. Sem razão, contudo. Com efeito, quando o dispositivo fala em obrigações que a pessoa jurídica contraiu quero crer que faz referência às obrigações derivadas de negócios jurídicos, ou seja, obrigações assumidas em razão deste e não em razão de outros fatos, como é o caso em que houve uma manipulação de índices de sorte que se aplicou o que não seria devido. O que é ruim para a Justiça do Distrito Federal – que tem por missão prestar jurisdição para o povo daqui – é ter de receber centenas de milhares de ações de pessoas do Brasil inteiro. Sobrecarrega os juízes com causas que, efetivamente, deveriam ser propostas nos respectivos domicílios dos autores. Deveria estar tratando, neste momento, da causa da dona Maria do Cruzeiro, da ação do seu João do Lago Sul contra o plano de saúde e por aí vai. De todo modo, a ação foi proposta na sede do réu e, portanto, não pode ele reclamar. Rejeito. Da liquidação. Ônus da prova. Vejamos os fundamentos e a respectiva decisão que está para ser liquidada: “Relembre-se que as dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural tinham como índice de correção monetária aquele fixado para os depósitos em caderneta de poupança, que, com o advento do Plano Collor, mediante a Lei no 8024/90, foi fixado com sendo a variação da BTN Fiscal (BTNF). Ocorre que, ao adotar o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, em lugar do índice de 41,28% referente ao BTNF, a instituição financeira demandada descumpriu as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n. 8.024/90 (art. 6o, § 2o). A alegação de que o novo índice adotado de 84,32% atendeu determinação do Banco Central do Brasil, constante do Comunicado no 2067, editado no final do mês de março de 1990, acerca da atualização monetária dos saldos em cruzeiros da contas de poupança, não calha, em face da existência de cláusula expressa em sentido contrário constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias, regida pela disposição legal aludida da Lei no 8.034/90. Igualmente não calha a alegação de que a responsabilidade seria apenas do Banco Central do Brasil, alegada na contestação e reiterada tanto na apelação, como nas contrarrazões do recurso especial, pois tratava-se de ordem ilegal da autoridade monetária superior. Aliás, todas essas questões relativas ao confisco operado pelo Plano Collor, em março de 1990, já foram devidamente analisadas e rejeitadas pela jurisprudência desta Corte que se consolidou no sentido da responsabilidade das instituições financeiras depositárias dessas aplicações. Em relação ao próprio índice de 41,28%, também consolidou-se a jurisprudência do STJ nesse montante, correspondente à variação da BTNF. A circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28%. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se, há cerca de vinte anos, no sentido de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o da variação da BTN, no percentual de 41,28%. (...) Merecem, portanto, acolhimento as irresignações recursais, julgando-se procedente o pedido formulado na presente demanda, devendo ser seguida a orientação jurisprudencial consolidada da Corte no sentido da incidência do percentual de reajuste de 41,28%, correspondente à variação da BTNF. (...) Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Pois bem. O índice da caderneta de poupança deve ter sido levado em conta para a composição das prestações, já que o vencimento delas se deu entre 89 e 91. Então, ao meu ver, o autor tem um dos requisitos. Em princípio, ele deveria provar o pagamento a maior. No entanto, parece-me que o Banco do Brasil está em melhor condições de prova que houve ou não o pagamento, já que se não houve isso estará, seguramente, em seus registros, notadamente a cobrança da dívida com a execução das garantias dadas. Mas não só: o próprio acordo impôs a obrigação de informar a alteração do índice, inclusive “das modificações daí existentes”, o que revela ser do Banco do Brasil a obrigação de trazer aos autos todos os dados necessários para a liquidação da decisão, inclusive provar que não houve o pagamento. Juros de mora. Quanto aos juros de mora, o STJ pacificou o entendimento, na sistemática de recurso repetitivo que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685) Como se trata de responsabilidade contratual - já que houve violação de cláusula prevista no contrato celebrado entre as partes – aplica-se o entendimento aí mencionado. Outros questionamentos do réu: O réu aduz que “deve ser determinada a realização de perícia contábil. Isso porque a realização da perícia servirá para comprovar, dentre outros elementos, a eventual ocorrência quanto a: a) se houve a incidência do IPC de 84,32% (e consequentemente comprovar se os recursos eram ou não oriundos de caderneta de poupança); b) se houve o lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária, por força do art. 6o da Lei no 8.088/90; c) se o diferencial foi apartado em conta própria; d) existência de indenização pelo Proagro; e) existência de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices.” As questões são bem abstratas, como se vê, já que não indica com certeza sua ocorrência e, se já estavam presentes quando do julgamento da ação civil pública, deveriam ser objeto de conhecimento. De todo modo, se há alguma influência de tais questões no valor devido, é ônus do réu - que os alega - provar. A prova pericial é, sem dúvida, apta. Ante o exposto, dou por saneado e organizado o processo, atribuindo o ônus probatório na forma acima mencionada. Como o réu já se antecipou e juntou novos documentos e os cálculos, intimem-se os autores para se manifestarem, e na oportunidade, havendo divergência com os valores apresentados pelo réu, esclareçam os pontos divergentes, para que seja possível identificar se a diferença dos resultados obtidos se origina de questões de direito ou de questões contábeis, pois na segunda hipótese será necessária a realização de perícia judicial. Vindo ou não aos autos a documentação, será averiguada a necessidade de nomeação de perito.” Nas razões do recurso, o recorrente assevera ser indispensável que os demais condenados na ACP de origem sejam chamados para figurar no polo passivo da presente ação, e que o simples fato da União informar que não tem interesse na lide, não a desobriga dos valores a serem discutidos nestes autos, devendo sim participarem da liquidação dos valores, possibilitando, ao Banco ora agravante, a cobrança dos valores por cada uma das partes. Argumenta que o chamamento ao processo é faculdade do réu, na hipótese em que, quando houver devedores solidários, ele for demandado isoladamente. Assinala que a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Afirma que embora as regras da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do Código Civil) prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Portanto, assim como constatado na ação de conhecimento, sua responsabilidade por eventuais ressarcimentos é inquestionável. Alega que o chamamento ao processo é medida típica da fase de conhecimento, na forma até mesmo reconhecida na decisão recorrida. Todavia, a introdução do processo sincrético (Lei no 11.232/05) e as peculiaridades das ações coletivas fazem surgir a possibilidade do chamamento ao processo na fase de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, uma vez que a apuração do quid debeatur e do quantum debeatur ficam postergadas para essa fase do processo. Aduz que o direito do credor/autor, em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito e a faculdade do devedor/réu, que, ao ser isoladamente demandado, chama os demais devedores, chamando os demais devedores ao processo. Assevera que, o ajuizamento da ação em Brasília-DF, além de não trazer facilidade de exercício do direito pelo autor e nem de defesa para o réu, dificulta o exercício da jurisdição representado uma verdadeira escolha aleatória do foro, o que representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural. Aduz que, em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento. Sustenta que o termo a quo dos juros moratórios deve ser considerado na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública. Acrescenta que desconhecendo o devedor quem são os beneficiados pela sentença civil e a quantificação do direito de cada um, não há como se falar em retardamento injustificado no cumprimento da obrigação. Ou seja, o devedor não poderia purgar em momento anterior a sua mora, mesmo que quisesse. Com isso, pede o sobrestamento da liquidação de sentença e, no mérito, a revisão da decisão agravada para que: a) sejam chamados à lide a União e o Banco Central; b) acolhida a preliminar de incompetência territorial; e c) seja fixado o termo a quo dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública (ID 42680488). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 42680490), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na ação civil pública 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, se questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, deu provimento a recursos especiais e julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. Segue a ementa do referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. Recursos Especiais Providos”. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado. 1. CHAMAMENTO AO PROCESSO. Na decisão agravada, o magistrado a quo indeferiu o pedido de chamamento ao processo pelo qual o ora recorrente pretende que sejam chamados à lide a União e o Banco do Central do Brasil. Como visto, o voto-condutor proferido no julgamento do REsp. no 1.319.232/DF condenou de forma solidária os réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. O artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores. “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Além disso, o caso dos autos não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC. “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Assim é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda a União e o Banco Central do Brasil. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil ao "ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural". 3. Se o exequente, ora recorrido, optou por mover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07448970820208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/3/2021) -g.n. 2. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. O agravante suscita preliminar de incompetência territorial. Nota-se que o agravante reside na cidade de Sorriso/MT. Neste contexto, o recorrente preferiu ajuizar a presente execução em face apenas do Banco do Brasil, perante a Justiça Comum do Distrito Federal, por ser o local em que sediada a instituição financeira. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Logo, embora o agravado pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. Colhe-se, neste sentido, julgado desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, firmou a competência desta Justiça para processar e julgar a ação. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ, ‘a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ’ - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (07012887220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2020) – g.n. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação no local em que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa. Assim, deve ser mantida a decisão recorrida também nesse ponto. 3. TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. O recorrente pede que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública. Primeiramente, carece de interesse recursal o pedido de que os juros de mora incidam a partir da citação na ação civil pública, pois tal requerimento já foi deferido na decisão agravada. Conforme estabelecido nos REsps 1.370.899/SP e 1.361.800/SP (Tema 685), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685) Confira-se também a orientação desta corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho." Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista" e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal. 3 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processo e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 5 - Constata-se que o Agravado demonstrou de forma satisfatória que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro no Cartório de Imóveis, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação da r. sentença coletiva em epígrafe, a qual condenou o ora Agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 6 - Ante a complexidade dos cálculos discutidos na instância originária e o tempo decorrido desde a celebração da avença entre as partes (mais de 30 trinta anos), bem como ao fato de que a instituição financeira possui parcela significativa da documentação referente às Cédulas de Crédito Rural, sobressai a necessidade de prévia liquidação da r. sentença coletiva, até mesmo para saber se o Agravado possui ou não direito ao recebimento de alguma diferença relativa aos índices de correção monetária discutidos na origem. 7 - Consoante entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021) – g.n. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2023 11:43:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador